Tribunal: TJBA
Processo: 8034366-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034366-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO MIRANDA MAGALHAES

Advogado(s)
:
RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DECLARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação adequada do endereço do autor.

2. O apelante apresentou declaração de residência assinada pelo proprietário do imóvel, acompanhada de cópia do documento de identidade deste, indicando que reside no endereço apontado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de endereço em nome do autor configura medida adequada, à luz dos princípios processuais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de residência firmada pelo proprietário do imóvel, acompanhada de sua identificação, constitui elemento suficiente à demonstração do domicílio, especialmente quando o autor é inquilino e as contas não estão em seu nome.
5. A extinção prematura do processo por ausência de comprovação formal do endereço contraria os princípios da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º) e do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).
6. A devolução da correspondência com anotação genérica não justifica, por si só, o indeferimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:
"1. A exigência de comprovante de endereço em nome do autor não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação. 2. A declaração de residência firmada pelo proprietário do imóvel, acompanhada de sua identificação, é documento idôneo para demonstrar o domicílio do autor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 319, II.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001582-95.2019.8.05.0072, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034366-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PAULO MIRANDA MAGALHAES e como apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça